Tribunal: TJPA
Processo: 0004449-66.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004449-66.2014.8.14.0059

APELANTE/APELADO: SAULO CASTELO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004449-66.2014.8.14.0059.

APELANTE:
SAULO CASTELO GONCALVES.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CORREÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PORÉM MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – SÚMULA 23 DO TJPA -
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA -
§4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR -
PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA -
PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA -
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS -
PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE –
A materialidade do crime pode ser verificada através do Laudo de Constatação Provisória, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Pericial Definitivo nº. 2015.01.000225-QUI, o qual afirma que a substância apreendida é positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

2.
A autoria delitiva restou comprovada através de depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram que estavam em ronda ostensiva e perceberam que o acusado trafegava em uma motocicleta, momento em que uma pessoa se aproximou do veículo e os policiais perceberam que o acusado ficou nervoso, como se quisesse se desfazer de algo. Assim, diante da atitude do réu, os policiais resolveram fazer a abordagem do réu, ocasião em que foram encontrados os 04 papelotes de droga OXI, prontos para comercialização.

3.
Relataram ainda, que a pessoa que se aproximou da motocicleta do acusado, foi abordada também, porém não foi encontrado droga com o mesmo, apesar de ter informado que seria usuário de entorpecentes e que soube que o apelante comercializada droga.

4.
Em Juízo o réu negou a autoria do crime, afirmando que não foi apreendido droga com o mesmo, porém, as provas constantes dos autos, contradizem os argumentos do apelante.

5.
O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

6.
In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

7.
Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, o réu praticou o tipo “trazer consigo”.

8.
Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

9.
A defesa argumentou ainda, que o apelante era usuário de drogas, porém o fato de ser consumidor de entorpecentes não exclui a traficância.

10.
Conforme se observa, a natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.

11.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –
O Magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias relativas a culpabilidade do agente e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

12.
A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que o apelante comercializava drogas em ambiente público. Análise escorreita. O réu extrapola o tipo penal ao cometer o crime em ambiente público, na presenças de pessoas, demonstrando ousadia, desrespeito e destemor as normas legais e sociais.

13.
As
consequências do crime
foram negativadas, posto que o tráfico de drogas têm efeitos infinitamente maléficos as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem outros crimes como homicídio, roubos, furtos, dentre outros.

14.
A consequência supramencionada é inerente ao crime de tráfico de drogas e já é punida pelo próprio tipo penal. Portanto, não serve como justificativa para aumentar a pena-base. Assim, tenho que considerar as consequências como neutras.

15.
A quantidade e natureza da droga também foram valorados negativamente ao réu, posto que a droga apreendida com o réu possui um alto poder viciante, e quantidade é considerada expressiva, tendo em vista a cidade em que foi preso com a droga. Análise escorreita.

16.
Assim, ante a necessária modificação da valoração relativa as consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, resta apenas um vetor judicial desfavorável ao réu, além da quantidade e natureza da droga que também precisam ser levado em consideração, em sendo assim, com de base na súmula 23 do TJPA, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

17.
A súmula 23 do TJPA esclarece que: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.” (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

18.
Na segunda fase da dosimetria não foram observadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se, assim, a pena fixada na 1ª fase da dosimetria.

19.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA -
§4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR –
Na terceira fase, o Magistrado a quo reconheceu a causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e diminuiu a pena em 1/3, que equivale 02 anos e 04 meses de reclusão e 234 dias-multa, resultando, portanto, a pena final e definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão e 466 dias-multa.

20.
Mantenho o quantum de redução fixado pelo Magistrado
a quo
, considerando que foi aplicado dentro do patamar de redução previsto pelo legislador (de 1/6 a 2/3), de acordo com a discricionariedade conferida ao mesmo. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
semiaberto
.

21.
Conforme se observa, apesar da modificação com relação a análise das consequências do crime, a reprimenda foi fixada de forma razoável e proporcional ao crime cometido, tendo sido obedecido as normas do sistema trifásico. Desta forma, mantenho a pena aplicada, por entender ser justa para repreender a conduta delitiva praticada pelo apelante.

22.
PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA -
PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA –
O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

23.
Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

24.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

25.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS –
O apelante pleiteia a realização de detração, o que não é cabível na presente via, em razão de que a competência para analisar a detração da pena é do Juízo da Vara de Execução Penal (art. 66, inciso III, “c”, da LEP.

26.
PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS -

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS -
De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o da vara de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no aresp 1371623/SC)

27.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004449-66.2014.8.14.0059.

APELANTE:
SAULO CASTELO GONCALVES.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAULO CASTELO GONCALVES,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006,
a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 466 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que o indiciado é sobrinho da traficante Maria de Fátima Gonçalves Nunes - “Maroca”, conhecida traficante da cidade e dona de um prostibulo, no qual são comercializados entorpecentes bem como programas sexuais.

Relata que no dia 30.09.2014, o denunciado foi preso nesta cidade pela PM após ser abordado em via pública e com ele encontrado 05 petecas de “pedra de oxi”, embaladas e prontas para serem comercializadas. Segundo as investigações o denunciado era entregador de drogas a mando da sua tia, acima mencionada.

Na Delegacia de Polícia o apelante negou o crime e não soube informar como a droga foi encontrada.

Informa que a forma como a droga foi encontrada, a quantidade, o horário da prisão em flagrante, o depoimento das testemunhas e os instrumentos utilizados, modo e local demonstram a prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº. 11.343/2006.

O réu foi devidamente notificado, apresentou defesa preliminar e apontou testemunhas.

O laudo pericial definitivo confirmou que o material apreendido com o apelante é positivo para substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 6049680, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de multa em 466 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais (ID 6049683), aduzindo a reforma da sentença para que seja declarada a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386 do CPP. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena ao patamar mínimo, em razão as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei de Drogas. Requereu ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP. Aduz a necessidade da detração para fixar novo regime de pena e a reforma da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante. Ai final, requereu o benefício da gratuidade.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 6049685, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, ID 6049688, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo parcial provimento da apelação, para que seja revisada a primeira fase da dosimetria da pena, mantendo a decisão nos demais termos.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL – N.º
0004449-66.2014.8.14.0059.

APELANTE:
SAULO CASTELO GONCALVES.

APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
SAULO CASTELO GONCALVES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito – Pleito de absolvição do réu por insuficiência de provas
.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante em face a insuficiência de provas, declarando o apelante coo sendo apenas usuário de entorpecentes.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada através do Laudo de Constatação Provisória, Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Pericial Definitivo nº. 2015.01.000225-QUI, o qual afirma que a substância apreendida é positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

A autoria delitiva restou comprovada através de depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram que estavam em ronda ostensiva e perceberam que o acusado trafegava em uma motocicleta, momento em que uma pessoa se aproximou do veículo e os policiais perceberam que o acusado ficou nervoso, como se quisesse se desfazer de algo. Assim, diante da atitude do réu, os policiais resolveram fazer a abordagem do réu, ocasião em que foram encontrados os 04 papelotes de droga OXI, prontos para comercialização.

Relataram ainda, que a pessoa que se aproximou da motocicleta do acusado, foi abordada também, porém não foi encontrado droga com o mesmo, apesar de ter informado que seria usuário de entorpecentes e que soube que o apelante comercializada droga.

Em Juízo o réu negou a autoria do crime, afirmando que não foi apreendido droga com o mesmo, porém, as provas constantes dos autos, contradizem os argumentos do apelante.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de fé pública, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

Segue entendimento do STJ:

(...) 2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes – 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus. 3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561⁄AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15⁄02⁄2016). Súmula nº 568⁄STJ” (HC 393.516/MG, j. 20/06/2017).

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerente em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Ademais, aliado ao depoimento testemunhal prestado em Juízo, verifica-se que o depoimento prestado em sede policial pelo nacional BENEDITO NASCIMENTO DO ROSÁRIO, o qual afirmou:

“Que é usuário de drogas a cerca de três anos; Que faz uso de maconha e “oxi”; Que trabalha como pescador na cidade de vigia/PA; Que no dia dos fatos estava de passagem pela cidade de Soure, quando resolveu comprar entorpecentes; Que Que perguntou para um motoqueiro se este conhecia onde poderia comprar droga; Que esta pessoa era Saulo e lhe disse que venderia a droga para ele; Que Saulo o levou até uma casa onde este pegou a droga, tipo “oxi” e vendeu para ele cinco petecas de “oxi”, pelo valor de dez reais cada e cobrou ainda mais dez reais pela corrida; Que na volta foram abordados por uma guarnição da polícia militar; Que ainda tentou se desfazer da droga, mas foram presos em flagrante”.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas. No caso, o réu praticou o tipo “trazer consigo”.

Portanto, restando configurado que apelante executou condutas descritas no tipo penal mencionado, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

A defesa argumentou ainda, que o apelante era usuário de drogas, porém o fato de ser consumidor de entorpecentes não exclui a traficância.

Conforme se observa, a natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização, o que é corroborado pelo depoimento testemunhal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Assim, padece de razão as alegações da defesa para descaracterizar ou desclassificar o delito.

Dosimetria – Pleito de redução da pena-base e aplicação da causa de diminuição da pena
.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para a que pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria da pena, verifico que o Magistrado
a quo
valorou negativamente as circunstâncias relativas a culpabilidade do agente e consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

A
culpabilidade do agente
foi valorada negativamente, tendo em vista que o apelante comercializava drogas em ambiente público. Análise escorreita. O réu extrapola o tipo penal ao cometer o crime em ambiente público, na presenças de pessoas, demonstrando ousadia, desrespeito e destemor as normas legais e sociais.

As
consequências do crime
foram negativadas, posto que o tráfico de drogas têm efeitos infinitamente maléficos as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem outros crimes como homicídio, roubos, furtos, dentre outros.

A consequência supramencionada é inerente ao crime de tráfico de drogas e já é punida pelo próprio tipo penal. Portanto, não serve como justificativa para aumentar a pena-base. Assim, tenho que considerar as consequências como neutras.

A quantidade e natureza da droga também foram valorados negativamente ao réu, posto que a droga apreendida com o réu possui um alto poder viciante, e quantidade é considerada expressiva, tendo em vista a cidade em que foi preso com a droga. Análise escorreita.

Assim, ante a necessária modificação da valoração relativa as consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, resta apenas um vetor judicial desfavorável ao réu, além da quantidade e natureza da droga que também precisam ser levado em consideração, em sendo assim, com de base na súmula 23 do TJPA, mantenho a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

A súmula 23 do TJPA esclarece que: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.” (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Na segunda fase da dosimetria não foram observadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se, assim, a pena fixada na 1ª fase da dosimetria.

Na terceira fase, o Magistrado a quo reconheceu a causa especial de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e diminuiu a pena em 1/3, que equivale 02 anos e 04 meses de reclusão e 234 dias-multa, resultando, portanto, a pena final e definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão e 466 dias-multa.

Mantenho o quantum de redução fixado pelo Magistrado
a quo
, considerando que foi aplicado dentro do patamar de redução previsto pelo legislador (de 1/6 a 2/3), de acordo com a discricionariedade conferida ao mesmo.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em
semiaberto
.

Conforme se observa, apesar da modificação com relação a análise das consequências do crime, a reprimenda foi fixada de forma razoável e proporcional ao crime cometido, tendo sido obedecido as normas do sistema trifásico. Desta forma, mantenho a pena aplicada, por entender ser justa para repreender a conduta delitiva praticada pelo apelante.

Pleito de redução ou isenção da pena de multa.

O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Pleito pela aplicação da detração da pena.

O apelante pleiteia a realização de detração, o que não é cabível na presente via, em razão de que a competência para analisar a detração da pena é do Juízo da Vara de Execução Penal (art. 66, inciso III, “c”, da LEP.

Pleito pela isenção de custas e taxas processuais.

De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o da vara de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no AREsp 1371623/SC)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a condenação e a pena fixada pelo magistrado
a quo
, corrigindo, apenas, uma das análises das circunstâncias judiciais, porém sem modificar a pena-base, nos termos do voto.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021